Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tipificado no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal. A Defesa pleiteia a revisão do critério matemático adotado na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: analisar a adequação do critério matemático adotado para a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério matemático aplicado, consistente na adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial negativada, é aceito pela jurisprudência, especialmente diante da discricionariedade fundamentada do órgão julgador para definição da pena-base, sendo inviável o acolhimento do pedido defensivo de aplicação de critério mais favorável ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 4o, inciso II, e 59.